Tribunal: TJSP
Processo: 2010733-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada. Insurgência. Inadmissibilidade. Execução que está embasada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, atendendo à determinação legal do art. 784, III, do CPC. Não se trata de um "contrato de abertura de crédito", mas de uma confissão de dívida,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada. Insurgência. Inadmissibilidade. Execução que está embasada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, atendendo à determinação legal do art. 784, III, do CPC. Não se trata de um "contrato de abertura de crédito", mas de uma confissão de dívida, e por este motivo não se aplica à hipótese a Súmula no 233 do STJ. Possibilidade de mitigação da exigência da assinatura de duas testemunhas. Precedente do STJ. Decisão mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não provido.